Tribunal: STF
Processo: MS 38191
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Fundação Ezute em face de ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no acórdão que julgou irregulares as contas apresentadas e que a condenou solidariamente com os agentes públicos ao ressarcimento de valores nos autos da TC 026.133/2011-3. 



    Preliminarmente, a Impetrante aponta minha prevenção para julgar o presente mandado de segurança, tendo em vista que exarei decisões deferindo as medidas liminares no MS 37.940 e no MS 37.941.



    Narra que foi contratada por inexigibilidade de licitação pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul – SEJUSP/MS para executar serviços especializados de assessoria para fins de contratação de bens e serviços referentes ao “Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social”, pelo prazo de 6 (seis) meses, no valor de R$ 1.053.770,00 (um milhão, cinquenta e três mil, setecentos e setenta reais). 



    Alega que aproximadamente 10 (dez) anos depois do término da vigência contratual, é que tomou conhecimento, por meio do DOU, da existência de processo de representação (TC 031.017/2008-9) no TCU, autuado em 19.11.2008, a partir de informação enviadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em procedimento de investigação preliminar instaurado em 13.02.2007 que gerou o Inquérito Civil 003/2008 em 24.01.2008.



    Afirma a Impetrante que não foi notificada da instauração do mencionado TC 031.017/2008-9 para os devidos esclarecimentos e defesa das infundadas acusações e que após a instrução, o referido processo foi julgado na sessão de 1º.03.2011 (Acórdão 1280/2011) que determinou a conversão da representação em Tomada de Contas Especial. 



     Aduz que foi citada em 21.03.2011 para apresentar alegações de defesa e/ou pagar quantia apurada pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do Ofício nº 150/2011 TCU/SECEX-MS.



    Apresentadas as justificativas em 03.06.2011, a representação foi convertida na Tomada de Contas Especial, a qual foi autuada em 04.08.2011 (TC 026.133/2011-3), informa que a partir daí todos os atos foram praticados no referido processo e que, em 11.10.2017, o Plenário do TCU julgou irregulares as contas, condenando os agentes responsáveis em solidariedade com a Impetrante ao pagamento de valores (Acórdão 2293/2017). 



    Afirma, ainda, que em 02.06.2021 foi notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do Ofício nº 22490/2021-TCU para recolher aos cofres do Fundo Nacional de Segurança Pública o valor total do débito atualizado até 04.05.2021, corresponde a R$ 4.601.277,84 (quatro milhões seiscentos e um mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), além da multa aplicada no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 



    Defende, desse modo, a ocorrência de prescrição, referindo-se ao prazo de 5 (cinco) anos, inclusive quanto a eventuais marcos legais interruptivos para fins do respectivo cálculo (artigos 1º e 2º da Lei 9.873/1999), nestes termos (eDOC 1, p. 16):



    “No presente caso, por meio de decisão prolatada em 11/10/2017, o Tribunal de Contas da União considerou irregular pagamentos feitos à Impetrante em 16/02/2001, no âmbito do Contrato nº 001/2001 firmado com a SEJUSP/MS, com recursos federais advindos dos Convênios SENASP/MJ nº 92/2000, nº 93/2000 e 95/2000, que teriam caracterizado suposto enriquecimento ilícito em relação ao erário. 



    Sendo assim, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data atribuída ao suposto débito (16/02/2001), nos termos do item 9.2.1 do Acórdão nº 2.293/2017-TCU-Plenário, e a citação da Impetrante, evento que acarretaria a interrupção da prescrição, se efetivou em 21/03/2011 para apresentar alegações de defesa e/ou pagar a quantia apurada no processo de representação TC nº 031.017/2008-9, do qual não participou nem foi cientificada da sua instauração. 



    Portanto, houve o transcurso de mais de 10 (dez) anos entre a data da prática do ato impugnado e a citação da Impetrante (art. 2º, II, Lei nº 9.873/99), sendo induvidosa a ocorrência da prescrição quinquenal que se operou em 16/02/2006. 



    Ademais, de acordo com o histórico fático exposto no tópico II, supra, confirmado pelos documentos acostados aos autos, não existiu qualquer ato inequívoco que pudesse ter importado apuração do fato (alegada irregularidade nos pagamentos feitos à Impetrante no Contrato nº 001/2001) no período compreendido entre 16/02/2001 e 16/02/2006, razão pela qual deve ser afastada a causa de interrupção da prescrição prevista no inciso II do artigo 2º da Lei nº 9.873/99 ao caso concreto. 



    Destaque-se que a prescrição quinquenal também se operou entre a data da citação da Impetrante (21/03/2011) e a data da decisão condenatória recorrível, por meio do Acórdão nº 2293/2017, lavrado em 11/10/2017. Com isso, a prescrição da pretensão punitiva em relação à Impetrante ocorreu também em 21/03/2016, com amparo no inciso III do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999”. 



    Com base nesses argumentos, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos dos Acórdãos nº 2293/2017, 2909/2017, 405/2021 e 931/2021, todos proferidos na Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3 pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, até o julgamento final da presente ação. 



    Postula a concessão da segurança em caráter definitivo para que seja declarada a prescrição das pretensões punitivas impostas na Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, abrangendo o suposto débito destinado ao ressarcimento do erário e a multa, conforme disposto no Acórdão nº 2293/2017, mantido nos Acórdãos nos 2909/2017 (embargos de declaração), 405/2021 (recurso de reconsideração) e 931/2021 (embargos de declaração).



    A decisão liminar foi postergada, considerando a necessidade de prévia solicitação de informações ao TCU e de manifestação do Ministério Público Federal.



    A União requereu o seu ingresso no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009 (eDOC 105).



    A autoridade apontada como coatora prestou informações (DOC 108, p. 19-22).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos em parecer assim ementado (eDOC 122):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS RECONHECIDA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS AO RESSARCIMENTO DO DANO E PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”. 



     Ao final, a Impetrante reitera o pedido de concessão de medida liminar para suspender os Acórdãos: 2293/2017, 2209/2017, 405/2021 e 931/2021, todos proferidos na Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, até decisão final, considerando que (eDOC 124, p. 8):



    (i) a prescrição da pretensão punitiva do TCU, comprovada pela prova documental;



    (ii) o perigo da demora decorrente da possibilidade da execução judicial do acórdão condenatório, cujo trânsito em julgado poderá ocorrer a qualquer momento”.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a pretensão não merece prosperar.



    Verifica-se que esta Corte, no que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 37.926-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.06.2021 e MS 36.750, de minha relatoria, DJe 09.09.2021.



    Com efeito, no caso sob exame, extraem-se das informações do TCU, os seguintes elementos (eDOC 108, p. 19-22): 



    “53. Considerando todo o delineamento jurídico acima exposto, passa-se, agora, à averiguação da eventual ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário 



    54. No presente caso, a condenação da impetrante decorreu dos seguintes fatos:



    a) Pagamentos realizados à Fundação impetrante (Atech) no âmbito do Contrato n.º 1/2001, firmado com a Sejusp/MS, com recursos dos Convênios Senasp/MJ 92, 93 e 95/2000, sem que tenha havido contraprestação em bens e serviços que justificassem os valores percebidos, no montante de R$ 592.308,00, em 16/02/2001; 



    b) Pagamentos realizados à Fundação impetrante no âmbito dos Convênios n.º 92/2000, 93/2000 e 95/2000, firmado com a Sejusp/MS, este flagrantemente ilegal por transferir a terceiros atividade privativa do Poder Público, transgredindo o princípio da inalienabilidade dos direitos e interesses públicos, nos seguintes valores: 



    (...)



    55. Nesse sentido, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data atribuída ao débito, no presente caso, dia 16/2/2001, conforme item 9.2.1 do Acórdão 2293/2017-Plenário. 



    56. A partir daí, houve uma série de atos inequívocos para apuração dos fatos, por parte dos órgãos envolvidos, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei 9.873/99, como a seguir discriminado:



    ‘¿ Nota Técnica CGGF/DECASP 53/2002, de 28/03/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 92/2000 (Doc. 1). 



    ¿ Nota Técnica CGGF/DECASP 96/2002, de 13/05/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 95/2000 (Doc. 2). 



    ¿ Nota Técnica CGGF/DECASP 143/2002, de 20/05/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 93/2000 (Doc. 3). 



    ¿ Denúncia protocolizada no MP/MS em 15/12/2006 (Doc. 4). 



    ¿ Portaria n.º 3, de 24/01/2008, do MP/MS, converte a investigação preliminar, oriunda de denúncia, em inquérito civil (Doc. 5). 



    ¿ Autuação do TC 031.017/2008-9, referente a representação formulada pelo MP/MS, em 19/11/2008. 



    ¿ O Acórdão 1280/2011-TCU-2ª Câmara, prolatado em 01/03/2011, converteu o processo de representação em tomada de contas especial e determinou a citação da impetrante (item 1.5.1.2).’ 



    57. A Fundação impetrante foi citada por meio do Ofício 150/2011-TCU/SECEXMS, de 16/03/2011, o qual foi efetivamente recebido no dia 21/03/2011; sendo que a impetrante requereu dilação do prazo de defesa, com o deferimento comunicado mediante Ofício n.º 237/2011-TCU/SECEXMS, de 01/04/2011, e as alegações de defesa foram então apresentadas no dia 03/06/2011 (Doc. 6, págs. 01/02; 03; 04/05 e 06/21, respectivamente). A citação da parte é uma causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei 9.873/99. 



    58. Em seguida, novas providências foram adotadas, caracterizando a continuidade da ocorrência de atos inequívocos para apuração dos fatos, por parte dos órgãos envolvidos, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei 9.873/99, como a seguir discriminado:



    ¿ Apreciação das alegações de defesa pela unidade técnica deste Tribunal – Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado do Mato Grosso do Sul – SECEX/MS, em 03/09/2012 (Doc. 7). 



    ¿ O Parecer do MPTCU sobre a matéria, em 22/05/2013 (Doc. 08). 



    ¿ O processo da TCE (TC 026.133/2011-3) foi sobrestado em 27/05/2014, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até o deslinde pelo TCU da discussão contida no processo TC 007.822/2005-4, quanto à possível prescrição da pretensão punitiva administrativa (Doc. 9); 



    ¿ O Ministro-relator determinou a continuidade do processo da TCE (TC 026.133/2011-3) e remeteu os autos ao MPTCU, em 13/07/2016 (Doc. 10); 



    59. Por fim, ocorreu a condenação da impetrante por meio do Acórdão 2293/2017- TCU-Plenário foi prolatado em 11/10/2017, mais uma causa de interrupção da prescrição, agora com base no art. 2º, inciso III, da Lei 9.873/99.



    60. Todos esses documentos comprovam que o poder concedente e os órgãos de controle não estavam inertes desde a prestação de contas dos recursos geridos pela Sejusp/MS, em 28/12/2001, até a prolação do acórdão ora combatido 



    61. Observa-se, no caso específico, que não transcorreu o prazo quinquenal entre os eventos citados. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação da impetrante de que, no caso concreto, teria ocorrido a prescrição da pretensão de ressarcimento à União. 



    62. Por fim, cumpre destacar que, ainda que estivesse prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário, o julgamento de contas é poder/dever do TCU que deve ser exercido independentemente da existência de dano ao erário e de eventual aplicação de multa, a fim de que o cidadão tenha satisfeito o seu direito de saber como as contas públicas foram geridas. 



    VII. DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (MULTA) NO CASO CONCRETO



    63. Assim, as datas relevantes para deslinde da controvérsia são as seguintes:



    a) Data da irregularidade: 16/02/2001, conforme itens 9.2.1 do Acórdão 2.293/2017-Plenário. 



    b) Ordem de citação dos responsáveis, ocorrida em 01/03/2011 (data do Acórdão 1280/2011-TCU-2ª Câmara, que converteu o processo de representação em tomada de contas especial e determinou a citação da impetrante (item 1.5.1.2); sendo que no dia 21/03/2011 (data do AR), a impetrante recebeu o respectivo Ofício de Citação n.º 150/2011-TCU/SECEX-MS. (Doc. 6, págs. 1 a 2 e 3) 



    c) Exercício do poder punitivo em 11/10/2017, data da prolação do Acórdão condenatório (Acórdão 2293/2017-TCU-Plenário).



    O art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Destaco, ainda, por oportuno, trechos do parecer do Ministério Público Federal, emitido nestes autos (eDOC 122, p. 5):



          “13. Por sua vez, o Plenário do STF no julgamento do RE 636.886, em 20/4/20 (Plenário Virtual), com repercussão geral reconhecida assentou a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, sem conduto fixar as balizas da tese quanto ao prazo prescricional, seu termo a quo, marcos suspensivos e interruptivos na linha do que assentado no voto do Ministro Roberto Barroso quando do julgamento do MS nº 32.201/DF, DJe de 07.08.2017), cujos fundamentos foram expostos nos seguintes termos:



    (...) 



    15. A mesma linha de entendimento foi adotada no julgamento do MS nº 36.067-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 29/10/2019), reconhecendo-se na ocasião a ocorrência de (ao menos) cinco causas interruptivas da prescrição no caso sob análise, que é semelhante ao dos presentes autos.



    16. Com efeito, de acordo com o art. 2º, incisos I, II e III, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da pretensão punitiva se interrompe ‘pela notificação ou citação do indiciado ou acusado’, ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato!, e por ‘decisão condenatória recorrível.



    17. Na espécie, as informações prestadas pela Corte de Contas às fls. 20.190/20.22 (acompanhadas de documentos) demonstram a existência de vários marcos interruptivos do prazo prescricional quanto ao objeto da Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, sendo oportuno colacionar o seguinte excerto das referidas informações:



    (...)



    18. Portanto, levando-se em conta a prática das infrações apuradas pelo TCU e os mencionados marcos interruptivos descritos na legislação de regência (arts. 1º e 2º da Lei nº 9.873/1999), e amparando-se ainda no entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento dos MS nº32.201/DF e 36.067/DF, tem-se que não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva na espécie”. (grifos nossos)



    Confira-se, a respeito, a decisão exarada no MS 38.138, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2021, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos):



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a abertura de Tomada de Constas Especial (Acórdão 609/2021-TCU-Plenário). Os autores narram que, "em 13 e 20 de abril de 2021 os Impetrantes foram surpreendidos pelo recebimento dos Ofícios 14439/2021-TCU/Seproc, 14447/2021-TCU/Seproc e 14453/2021-TCU/Seproc, (Doc. 04 – Ofícios e AR4), datados de 29 de março 2021, do Tribunal de Contas da União, cientificando-os da existência do processo nº TC 017.064/2020-1 e determinando a citação deles para apresentarem defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2014". 



    (...)



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos autores, determinou a citação dos impetrantes mais de seis anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados.



      Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



     “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE: 



    (...)



    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9.873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei: 



    (...)



    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9.873/1999 aduz o seguinte: 



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III – pela decisão condenatória recorrível. 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Assim, apesar de os Impetrantes possuírem razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como declará-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos referentes às contas prestadas, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Conforme informações prestadas pelo TCU, as irregularidades foram praticadas “no período de 11/08/2014 a 16/01/2015”. Também é certo que os Impetrantes foram citados, quanto ao procedimento, apenas em 24/03/2021, o que, na visão das partes autoras seria suficiente para caracterizar a prescrição.



    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9.873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição, conforme se observa do seguinte trecho das informações prestadas: 



    (...)



    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso. Assim, apurados os fatos sem que tenha transcorrido inércia pel